Tribunal: CARF
Processo: 11516.720816/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720816/2016-35
ACÓRDÃO
2402-013.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM
PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação pago em pecúnia integra a remuneração do
empregado, sujeitando-se à incidência das contribuições previdenciárias,
conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e entendimento
consolidado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
FAP. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA.
É vedado ao contencioso administrativo fiscal o exame de alegações de
inconstitucionalidade de lei ou de atos normativos, nos termos do art. 26
do Decreto no 70.235/72 e da Súmula CARF no 02.
GILRAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. FIXAÇÃO NO ÍNDICE
1,00. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
A apuração e divulgação anual do Fator Acidentário de Prevenção
competem ao Ministério da Previdência Social, não cabendo a este
Conselho reexaminar o índice atribuído ao contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720816/2016-35
2
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Alexandre Lisboa e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo às contribuições previdenciárias patronal e
GILRAT (com a aplicação do FAP no índice 1,00), incidentes sobre a parcela da remuneração paga
aos servidores municipais do Recorrente, que teriam deixado de ser recolhidas no período de
01/2012 a 12/2014.
Conforme consta do Relatório Fiscal, “durante procedimento de auditoria fiscal
realizada no sujeito passivo constatou-se que não foi declarada em GFIP – Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social a remuneração a título de Auxílio Alimentação,
deixando assim, de recolher em GPS às contribuições devidas, no período de 01/2012 a 12/2014.”
(g.n.)
Intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, insurgindo-se contra a incidência
das contribuições previdenciárias sobre o Auxílio Alimentação, ao argumento de possuir caráter
indenizatório, e não remuneratório. Ainda, no que se refere ao GILRAT, cujo FAP aplicado foi de
1,00, sustenta que a majoração do referido fator teria sido promovida por meio dos Decretos no
6.042/07 e no 9.957/09, em afronta ao Princípio da Legalidade, previsto no art. 150, inciso I, da
Constituição Federal.
Remetidos os autos à Delegacia Regional de Julgamento – DRJ, foi proferido o
Acórdão no 15.41.408, que julgou improcedente a Impugnação. A referida decisão consignou a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, inclusive com menção ao Parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, por meio do qual a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encontra-se
dispensada de contestar e/ou interpor recurso sobre a matéria.
Ainda, no tocante ao GILRAT, cujo FAP foi aplicado no índice de 1,00, a decisão
destacou a competência do Ministério da Previdência Social para publicar, anualmente, o Fator
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720816/2016-35
3
Acidentário de Prevenção de cada empresa, tendo sido esse o percentil fixado no caso concreto.
Mencionou, ademais, que o FAP declarado pelo próprio Recorrente era, inclusive, superior,
ressalvando que apenas na competência de 10/2014 foi declarado o índice de 0,5.
Intimado, interpôs o Recorrente o competente Recurso Voluntário, reiterando as
razões anteriormente suscitadas em Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Considerando que as razões suscitadas no Recurso Voluntário se limitam a
reproduzir aquelas já apresentadas em sede de Impugnação, bem como que os fundamentos do
Acórdão recorrido se encontram em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais
Superiores, inclusive sendo a matéria objeto do Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, de observância
obrigatória por este Conselho, e com fundamento no disposto no art. 114, § 12, do RICARF, adoto
como razões de decidir os fundamentos da decisão ora recorrida.
“Em relação à controvérsia relativa ao pagamento do auxílio alimentação em
pecúnia, cumpre transcrever o art. 28, § 9°, da Lei no 8.212, de 1991:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720816/2016-35
4
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Note-se que o §9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, é taxativo acerca dos
valores que não integram o salário-de-contribuição. O salário é elemento
remuneratório do trabalho e se a Lei Orgânica da Seguridade Social não exclui o
pagamento de determinada parcela remuneratória, que se originou em
decorrência única e exclusiva do vínculo laboral entre empregado e empregador,
esta não deve ser excluída da base de cálculo da contribuição.
Assim, pelo o disposto pela Lei no 8.212 somente é excluída da base de cálculo da
contribuição previdenciária, a alimentação “in natura”, de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 1976.
A Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976, reza:
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura,
pela empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho.
Art 4o O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60
(sessenta) dias.
Por força deste dispositivo, a fiscalização previdenciária entendia que a
alimentação fornecida ao trabalhador, mesmo “in natura”, sem que a empresa
estivesse inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) sofria a
incidência da contribuição previdenciária.
Entretanto, a despeito do entendimento da administração, o poder judiciário,
especialmente o Superior Tribunal de Justiça, vinha decidindo de modo pacífico
pela não incidência das contribuições previdenciárias sobre a alimentação
fornecida in natura, como se pode ver nos acórdãos abaixo transcritos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. FGTS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. NÃO INSCRIÇÃO. TICKETS. INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO FGTS.
1. O auxílio alimentação, quando pago em espécie e com habitualidade,
passa a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária,
assumindo, pois, feição salarial, afastando-se, somente, de referida
incidência quando o pagamento é efetuado in natura, ou seja, quando o
próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, estando
ou não inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
2. Aplicação ao Enunciado n.° 241, do TST. Há incidência da contribuição
social, do FGTS, sobre o valor representado pelo fornecimento ao
empregado, por força do contrato de trabalho, de vale refeição.
3. Recurso Especial desprovido.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720816/2016-35
5
(STJ, REsp 433.230/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 17/2/2003)
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM.
1. A responsabilidade do tomador do serviço pelas contribuições
previdenciárias é solidária, nos termos do art. 31 da Lei n. 8.212/91.
2. O pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a
própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito, ou não, no Programa de Alimentação do Trabalhador-
PAT, ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
3. Recurso especial provido em parte. (grifou-se)
(STJ, REsp 922.781/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 18/11/2008)
As decisões acima são exemplos que demonstram o posicionamento do STJ acerca
da não incidência das contribuições sobre o auxílio-alimentação. Diante disso, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, por meio do qual recomenda a não apresentação de contestação, a
não interposição de recursos e a desistência dos recursos já interpostos nas ações
judiciais que visem obter a declaração da não incidência das contribuições sobre o
auxílio-alimentação pago in natura. O referido parecer foi aprovado pelo Ministro
da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU em 24/11/2011. Em
decorrência deste parecer, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Ato
Declaratório no 03, de 20/12/2011, no qual autoriza a Procuradoria a proceder
conforme recomendado no Parecer PGFN no 2.117/2011.
Assim, conforme o exposto, não integra o salário de contribuição o auxílio
alimentação desde que pago in natura, não abrangendo o pagamento em
pecúnia, como efetuado pela empresa autuada.
Conclui-se que o pagamento dessa parcela em pecúnia não pode ser enquadrado
na hipótese legal de não incidência de contribuição previdenciária. E, na forma do
§10 do mesmo artigo, a parcela integra o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis, de modo
que o auxílio alimentação pago em pecúnia é base de cálculo das contribuições
previdenciárias e as devidas a outras entidades e fundos.
Ademais, cumpre esclarecer que, a partir de 01/2010, a alíquota de RAT de um,
dois ou três por cento, poderá ser reduzida, em até 50%, ou aumentada, em até
100%, conforme dispõe o art. 202-A do RPS, em razão do desempenho da
empresa em relação à respectiva atividade econômica. O desempenho da
empresa é aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, que consiste em
um multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a
dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais, considerado o critério
de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado à respectiva alíquota.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720816/2016-35
6
Para fins da redução ou majoração em questão, proceder-se-á à discriminação do
desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a partir de
um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo que
pondera os respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta
cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente. Os índices de freqüência,
gravidade e custo são calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social, a partir das variáveis definidas no § 4° do art. 202-
A do RPS. Cabe ao Ministério da Previdência Social publicar, anualmente, sempre
no mesmo mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência,
gravidade e custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE e divulgar na internet o FAP de cada empresa, com as
respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua
CNAESubclasse. O FAP varia anualmente e é calculado com base no histórico de
acidentalidade e de registros acidentários dos dois últimos anos, por empresa.
Alega a empresa que o FAP correto a ser aplicado seria o de 0,5, estando incorreto
o FAP aplicado pela fiscalização. De fato, o FAP aplicado pela fiscalização foi de
1,0, maior que o FAP de 0,5 alegado pela impugnante. Entretanto, o FAP lançado
foi menor do que o FAP de 1,60 declarado pela própria autuada nas GFIP das
competências 02/2012 a 09/2014; tendo ela declarado o FAP de 1,0 apenas nas
GFIP das competências 10/2014 a 12/2014. Em nenhuma das competências do
período lançado, a autuada declarou o FAP de 0,5, como alega na impugnação.
Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal, constata-se que o
FAP considerado pelo Ministério da Previdência Social para a empresa autuada é
de 1,00, tendo, portanto, a fiscalização agido corretamente ao considerar o FAP
de 1,00 ao efetuar o lançamento.
Por fim, cumpre registrar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
lançado é efeito ex lege da interposição da impugnação, por força do art. 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional c/c art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
sendo desnecessária a formulação de pedido neste sentido.
Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, aceito as
alegações suscitadas nas peças de Impugnação, votando no sentido da
PROCEDÊNCIA do presente crédito tributário.”
Acrescente-se, ainda, que, para além dos fundamentos adotados pela DRJ, o
questionamento relativo à suposta inconstitucionalidade da aplicação do FAP no índice de 1,00
encontra óbice no art. 26 do Decreto no 70.235/72, bem como no entendimento consolidado na
Súmula CARF no 02, uma vez que não compete a este Conselho Administrativo pronunciar-se
sobre a constitucionalidade de lei ou de atos normativos, razão pela qual tal alegação não pode
ser apreciada na presente instância administrativa.
Por fim, eventual discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social deve ser deduzida perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.377 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720816/2016-35
7
Ocupacional, no âmbito da Secretaria de Políticas de Previdência Social do referido Ministério, no
prazo de trinta dias contados de sua divulgação oficial, razão pela qual tal questionamento não
pode ser apreciado por este Conselho.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 124
DF CARF MF
Original